Tribunal: TJSP
Processo: 2218034-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, na parte objeto do recurso, determinou a suspensão da execução até a definição do valor efetivo devido – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Depósito judicial realizado pelo agravado nos autos principais que deve ser considerado à luz do princípio da boa-fé – Suspensão da execução corretamente determinada pelo Juízo "a quo", nos termos do art. 525,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, na parte objeto do recurso, determinou a suspensão da execução até a definição do valor efetivo devido – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Depósito judicial realizado pelo agravado nos autos principais que deve ser considerado à luz do princípio da boa-fé – Suspensão da execução corretamente determinada pelo Juízo "a quo", nos termos do art. 525, §6o, do CPC – Pretensão da aplicabilidade da penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC – Não conhecimento desta parte do recurso, sob pena de indevida supressão de instância – Matéria não apreciada pelo Juízo "a quo" na r. decisão recorrida – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.